Tribunal: STF
Processo: ARE 1484541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 15.4.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Mohamad Hussein Mourad, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO APENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, doc. 157).



    Contra essa decisão Mohamed Hussein Mourad, interpôs o presente agravo regimental (doc. 161).



    2. Em 23.4.20243, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 3.5.2024.



    Em 29.4.2024, pela Petição/STF n. 48.719/2024, o agravante, “com fundamento no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 642/2019, manifesta oposição ao julgamento virtual, requerendo sua intimação da data a ser designada para o julgamento do presente agravo regimental” (doc. 164).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. O inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019 dispõe que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: (...) 
II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta [se] a discussão em tela é objeto [de] jurisprudência pacífica na Corte.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. O agravante não demonstrou prejuízo nem possibilidade de maior eficiência em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pela agravante, nem limitação na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora